Tribunal: TJES
Processo: 5012874-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012874-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ FELIPE CABRAL FERNANDES

AGRAVADO: LENISE IZABEL WANICK MATTOS GUIMARAES e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO SEM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luiz Felipe Cabral Fernandes contra decisão da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por Lenise Izabel Wanick Mattos Guimarães e outros, deferiu liminarmente a desocupação voluntária do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo forçado. O agravante sustenta ausência de caução, existência de garantia contratual e realização de pagamentos parciais da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a liminar de despejo pode ser concedida independentemente da prestação de caução quando presentes os requisitos da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se o inadimplemento parcial impede a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de hipóteses do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91 não é taxativo, sendo possível a concessão de liminar de despejo com base nos requisitos gerais da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC.

A probabilidade do direito do autor decorre da confissão do próprio agravante quanto à existência de débito remanescente, não comprovando quitação total da dívida.

O perigo de dano se evidencia pelo prejuízo suportado pelos locadores, que permanecem sem receber os aluguéis há vários meses.

É desnecessária a prestação de caução quando comprovados o inadimplemento do locatário e o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC.

O cumprimento da decisão liminar não configura perda superveniente do objeto, pois sua eficácia depende de confirmação no mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar de despejo por falta de pagamento pode ocorrer independentemente da prestação de caução quando presentes os requisitos da tutela de urgência do art. 300, do CPC.

A existência de inadimplemento parcial não afasta a configuração do débito e autoriza a medida liminar, desde que ausentes provas de quitação integral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 0028964-35.2019.8.08.0035, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 09.03.2020; TJES, AC 0000868-03.2017.8.08.0060, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Helimar Pinto, j. 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012874-93.2024.8.08.0000

AGTE(S):
LUIZ FELIPE CABRAL FERNANDES

AGDO(S):
LENISE IZABEL WANICK MATTOS GUIMARAES, JOSE JOAQUIM LESSA GUIMARAES e MURANO IMOBILIARIA LTDA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ FELIPE CABRAL FERNANDES
no intuito de reformar a decisão constante do id. 46114618, por meio da qual o magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança
movida por
LENISE IZABEL WANICK MATTOS GUIMARÃES E OUTROS
, deferiu o pleito liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto do contrato de locação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado.

Sustenta o agravante, em síntese, a necessidade de revogação da medida liminar de despejo, ao argumento de inobservância do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, uma vez que o contrato estaria assegurado por garantia e que os agravados não prestaram a devida caução processual.

Afirma, ainda, que realizou pagamentos parciais da dívida em acordo extrajudicial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a
irresignação não comporta acolhimento.

Conforme já consignado na decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal (id. 9748375), esta Corte tem se posicionado no sentido de ser possível a concessão da ordem de despejo, independentemente da prestação de caução e da garantia do contrato (Art. 59, § 1º, da Lei n. 8.245/94), quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 300, do CPC.

O rol de hipóteses previsto no art. 59, §1º da Lei de Inquilinato não é taxativo, sendo cabível a análise do pleito liminar com fundamento nos requisitos gerais da tutela de urgência.

Na hipótese, verifica-se a probabilidade de existência do débito locatício apontado na petição inicial, o que foi reforçado pela confissão do próprio agravante nas razões recursais, que, embora alegue ter realizado pagamentos parciais, admite a existência de um saldo devedor remanescente.

Ademais, a alegação de quitação parcial dos débitos restou inverossímil, visto que, no momento da interposição do recurso, não constava dos autos qualquer comprovante nesse sentido.

É notório, ainda, o
periculum in mora
em desfavor dos locadores, que suportam diversos meses sem o recebimento da contraprestação mensal pelo uso do imóvel.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL DA AUTORA AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1 –
Os elementos coligidos nos autos demonstram a existência da dívida do locatário. A locadora, ora agravada, vem suportando prejuízos há meses em razão da inadimplência do agravante, que não vem cumprindo com os pagamentos previstos no contrato.
[...] 4 –
É possível a concessão da ordem de despejo, independentemente da prestação de caução e garantia do contrato (Art. 59, § 1º, da Lei n. 8.245/94) quando preenchidos OS requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Hipóteses estabelecidas pelo dispositivo referenciado que não são taxativas
. (TJES, AI 0028964-35.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível Rel. Des. Manoel Alves Rabelo Julg. 09/03/2020 DJES 13/03/2020)

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, a decisão que deferiu a liminar de despejo, dispensando a caução, não merece reparos.

Ressalto, por oportuno, ser assente nesta Corte o entendimento de que
“
o simples cumprimento de determinação judicial contida em sede liminar não configura a perda do objeto da ação, pois sua eficácia depende de futura confirmação no julgamento do mérito da causa
”
(TJES; AC 0000868-03.2017.8.08.0060; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 24/08/2021; DJES 21/09/2021), não prosperando a arguição de perda do objeto arguida nas contrarrazões.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)